Tribunal: TJDFT
Processo: 0730650-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RAZÕES DISSOCIADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por abordar matéria diversa da decisão combatida, trazendo questões que deveriam ter sido objeto da impugnação ao cumprimento de sentença, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Considerando que no agravo interno não foram impugnados especificadamente os fundamentos da decisão hostilizada, impõe-se o não conhecimento, por flagrante ofensa ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
3. Agravo interno não conhecido.